Tribunal: TJDFT
Processo: 0708148-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMENTA. CIVIL, TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO ANULATÓRIA MOVIDA POR FSA COMERCIAL E VICENTE LÁZARO, CONTRA DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO ACOLHIDA. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ABRANGENDO APENAS OS HONORÁRIOS. PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA DO CONTRIBUINTE. NULIDADE RECONHECIDA PELA SENTENÇA, CONFIRMADA À UNANIMIDADE, POR ACÓRDÂO DESTA EGRÉGIA TURMA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SUPRIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOVA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CARACTERIZADA. EFEITO PRECLUSIVO. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação, interposta contra sentença extintiva do cumprimento de sentença. 1.1. Em seu apelo, o exequente pede a reforma da sentença a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para que o Distrito Federal cumpra a sentença e proceda à anulação do auto de infração no 290/2013. Alega ter sido desvirtuado o comando judicial já transitado em julgado, o qual declarou a nulidade não só do processo administrativo, como também do auto de infração no 290/2013 integralmente. Nesse sentido, defende a extinção de todo e qualquer movimento de cobrança referente ao mencionado auto, haja vista não ser possível efetuar a cobrança de um débito nulo de pleno direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a extinção do presente cumprimento de sentença quanto à anulação do Auto de Infração no 290/2013 e do processo administrativo no 040-000.615/2013 importa em violação à coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada é um direito fundamental previsto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Com o escopo de prestigiar a segurança jurídica, pode ter efeito endoprocessual, obstando nova discussão exclusivamente no processo em que a sentença terminativa foi proferida (coisa julgada formal), ou, pode extrapolar os limites do processo, impedindo rediscussão sobre determinado fato em qualquer outro feito, diante de sentença definitiva (coisa julgada material). 3.1. Dentre os efeitos da coisa julgada, é de se ressaltar o preclusivo, segundo o qual, após a sua formação, estarão repelidos todos os argumentos que a parte poderia invocar no processo. 3.2. Na hipótese em análise, a sentença proferida no bojo da ação declaratória de nulidade do Auto de Infração no 290/2013, após cognição exauriente, resolveu o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, estando acobertada pelo manto da coisa julgada, nos moldes acima explicitados. O acórdão que julgou o recurso do Distrito Federal deu parcial provimento ao apelo apenas para reformar o capítulo referente aos honorários advocatícios de sucumbência, não havendo posterior insurgência do ente público. Refutados, portando, todos os argumentos deduzidos e deduzíveis acerca da possibilidade de aproveitar o processo administrativo especificado. 3.3. A declaração de nulidade do Auto de Infração no 290/2013 e, por consequência lógica, a nulidade do Procedimento Administrativo no 040.000.615/2013 extinguiu o movimento de cobrança referente ao mencionado auto, retirando-o do mundo jurídico. Nesse sentido, não é possível reavivar o mesmo processo administrativo que sucedeu o auto de infração no 290/2013, tendo o auto de infração sido declarado nulo. 3.4 O cumprimento definitivo de sentença em questão é a fase procedimental de satisfação de obrigação contida no título executivo judicial formado. Com efeito, não caracteriza ambiente processual adequado para buscar a modificação do dispositivo sentencial, porquanto o procedimento correto seria a oposição quanto ao tema no feito de origem, ao tempo em que, vale destacar, já existiam os documentos apresentados no cumprimento com o objetivo de demonstrar a regularização do procedimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Apelo provido.
Tese de julgamento: “Reconhecida pelo título executivo judicial a nulidade do Auto de Infração no 290/2013, e, por consequência lógica, a nulidade do Procedimento Administrativo no 040.000.615/2013, incabível a tentativa de suprimento do vício pelo ente público no bojo do cumprimento de sentença, sendo que a extinção do feito quanto à tal obrigação importa em violação à coisa julgada”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal; Arts. 502 e 534, ambos do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0722881-21.2024.8.07.0000, Relator(a): José Eustáquio De Castro Teixeira, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 23/08/2024; TJDFT 0722438-46.2019.8.07.0000, Relator(a): Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 04/03/2020.